Tribunal: TJMT
Processo: 1000363-67.2022.8.11.0017
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000363-67.2022.8.11.0017
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 717.012.741-59 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEOVAN SOUSA ALVES (TERCEIRO INTERESSADO), RYCHARDY DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 899.839.202-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROGER WILLIAM RIBEIRO LIRA - CPF: 063.515.561-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO
–PRONÚNCIA

–

1.
ALMEJADA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA D
E

MOTIVO FÚTIL OU TORPE
– VIABILIDADE – INCONCILIAÇÃO ENTRE OS MOTIVOS – DESENTENDIMENTO ANTERIOR – FUTILIDADE INEXISTENTE – 2. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE USO
D
E
RECURSO QUE IMPOSS
I
BILITOU A DEFESA

–
IMPROCEDÊNCIA
–
ELEMENTOS INDICATIVOS DO ATAQUE PELA RETAGUARDA, DE SURPRESA –
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
3.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVID
O
.

A existência de desentendimento prévio ao ataque e óbito, entre
o recorrente
e
a
vítima, por conta de conflitos conjugais ou relacionamentos amorosos envolvendo outras pessoas, com certo caráter de vingança, pode configurar a qualificadora de motivo torpe, mas não
ostenta futilidade, a implicar no afastamento desta última da decisão de pronúncia.

Subsistentes elementos indicativos de ataque por arma branca pela retaguarda, de surpresa, sem possibilitar a defesa da vítima, não é viável a
exclusão
dessa
qualificadora
, a importar na análise efetiva de sua incidência pelo Tribunal do Júri, juízo competente para
tal desiderato
.

Recurso
parcialmente
provid
o
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto

por
Antônio Carlos
de Oliveira

contra

a
sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara Criminal
da Comarca de
São Félix do Araguaia
/
MT
,
nos autos da

Ação Penal
n.
1000363-67.2022.8.11.0017
,
pronunci
ando
-o
pela suposta prática do crime de
homicídio
qualificado

pelo motivo torpe, motivo fútil,
meio cruel e
uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima

(art
. 121,
§ 2º,
I, II, III e IV
,
do Código Penal
)
.

O
recorrente
,
nas
razões que se encontram
no

ID
149775858
,

postula

a reforma de decisão de pronúncia,
“afastando a incidência da qualificadora do motivo torpe ou fútil, haja vista que a aplicação de ambas configura dupla valoração da mesma circunstância, sob pena de se violar o Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º, 4, bem como do Estatuto de Roma, art. 20, bem como o afastamento da qualificadora prevista no
art
, 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.”

Nas
contrarrazões recursais
,
encontradiças
no
I
D

149775861
, o
recorrido
colima o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação
,

o magistrado manteve o aludido
decisum
p
elos
fundamentos
exteriorizado
s

no ID
149775862
.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
151408184
, opinou pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
149775775
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia 06.03.2022, no período da madrugada, na Rua
Deusimar
Viana Barros, em frente ao Bar Pedro Costa, município de
Luciara
/MT, os denunciados, conscientes e voluntariamente, imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e fútil, com emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, matou a vítima Roger Willian Ribeiro Lira. DINÂMICA DOS FATOS No dia 06 de março de 2022, durante a madrugada, a vítima Roger Willian estava dormindo na calçada em frente ao Bar Pedro Costa, na rua
Deusimar
Viana Barros, quando os denunciados chegaram em uma motocicleta e o denunciado Antônio desceu e cortou o pescoço da vítima, conforme laudo pericial de necrópsia (pág. 11) e laudo pericial de local de crime (pág. 23). Narra o Inquérito Policial que, na noite de 05.03.2022, a vítima (Roger) e o denunciado Antônio participavam de uma festa, na casa do denunciado Antônio e da testemunha
Josimo
(vulgo Pará). No curso da festa a vítima e a testemunha
Josimo
(Pará) tiveram uma discussão, seguida de luta corporal, motivada em razão de mensagens enviadas pela esposa da vítima a
Josimo
. Diante do conflito, o denunciado Antônio interveio na luta, passando a ter uma discussão com a vítima, com troca de ofensas recíprocas, havendo a expulsado da casa com um cabo de vassoura. Após a expulsão da vítima do local, o denunciado Antônio permaneceu na festa, tendo
Josimo
(Pará) saído do local e retornado, logo em seguida, acompanhado de Leandro na garupa de uma motocicleta, relatando que a vítima
encontrava-se
deitada na calçada em frente ao bar Pedro Costa. Diante disso, o denunciado Antônio, imbuído de raiva e sentimento de vingança, pegou uma com cerca de 20 cm de lâmina e, com o auxílio de Leandro, dirigiram-se na motocicleta conduzida por este ao local em que a vítima se encontrava. Ao chegar no local, o denunciado Antônio desceu da garupa da motocicleta conduzida por Leandro e, aproveitando-se que a vítima estava deitada e desacordada, a degolou mediante execução de lesões incisivas em seu pescoço, a qual não teve possibilidade de se defender, sendo as lesões provocadas bastante profundas e a causa suficiente de sua morte. Conforme o laudo pericial de necrópsia (pág. 11), a morte da vítima ocorreu em razão das lesões incisas, executadas no mínimo três vezes, conhecida como
esgorjamento
, as quais ultrapassaram a inserção da laringe que foi totalmente cortada, terminando na linha atrás da orelha.

Em razão dos bárbaros ataques executados pelo denunciado Antônio, com a participação do denunciado Leandro, a vítima faleceu no local, conforme confessado pelo denunciado Antônio em seu depoimento perante a autoridade policial (fls. 77/79), as testemunhas ouvidas no curso do inquérito, o laudo de perícia no local do crime (fls. 23/34) e o exame de necrópsia (fls. 11/21). Conforme apurado no curso da investigação, o crime foi praticado por motivo fútil, em razão do desentendimento ocorrido que implicou em mútuas ofensas no momento do ápice da discussão e briga, denotando a imensa desproporção da conduta realizada pelo denunciado Antônio que horas depois ceifou a vida da vítima com golpes de arma branca em seu pescoço. Ademais, o crime foi realizado por motivo torpe, tendo em vista que foi executado por Antônio impelido pelo sentimento de vingança, uma vez que, conforme relatado em seu interrogatório, já possuía uma rixa antiga com a vítima há anos, em razão de uma briga que tiveram no passado. Além disso, destaca-se que os denunciados praticaram o crime mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que os elementos constantes do caderno investigativo comprovam que ceifaram a vida da vítima enquanto essa estava deitada no chão de bruços, realizando as agressões aproveitando-se de sua impossibilidade de defesa para realizar os covardes e cruéis golpes que ceifaram sua vida. Por fim, consigna-se que a qualificadora do meio cruel restou evidenciada, pois a vítima foi degolada – como nem um animal de abate deve ser – com no mínimo 03 (três) golpes de arma branca (faca) no pescoço, tendo falecido no chão tentando, em vão, respirar e evitar que o sangue se esvaísse pelos nefastos golpes abertos pelos denunciados.

O denunciado Leandro participou ativamente em todas as etapas do crime, tendo em mira que, além de ter indicado a Antônio onde a vítima estava, induziu/instigou a realização do crime (participação moral), bem como auxiliou na sua execução, levando Antônio na motocicleta até o local em que a vítima estava dormindo (participação material).

[...]

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito p
ara não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira
,

inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Des
t
arte, o
judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele utilizado para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
“não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri”
.
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva quanto ao crime de homicídio sequer foram objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
o
afastamento
da

“
incidência da qualificadora do motivo torpe ou fútil, haja vista que a aplicação de ambas configura dupla valoração da mesma circunstância, sob pena de se violar o Pacto de São José da Costa Rica, art. 8º, 4, bem como do Estatuto de Roma, art. 20, bem como o afastamento da qualificadora prevista no
art
, 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.”

V
ejam-se estes fragmentos da sentença de pronúncia:

[...]
No concernente ao pleito da defesa do acusado de exclusão das qualificadoras descritas nos artigos 121, § 2º, incisos I, II e IV, do Código Penal, tem-se que o afastamento de qualquer qualificadora nesta fase processual somente se verifica quando a imputação estiver patentemente dissociada das provas dos autos, revelando-se notoriamente descabida, não podendo pairar dúvidas a esse respeito. Em sentido contrário, havendo qualquer suporte probatório - meros indícios - quanto à presença de qualquer qualificadora, impõe-se a sua manutenção, a fim de que o Júri Popular, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, possa apreciá-la da forma que melhor lhe aprouver. No caso dos autos, há elementos indiciários de que
a motivação do crime teria ocorrido supostamente por
motivo torpe
, em razão de sentimento de ciúmes, eis que o acusado juntamente com o Sr.
Josimo
, se desentenderam com a vítima anteriormente aos fatos, em uma festa na residência do acusado, tendo o réu intervindo no conflito com a intenção de defender este último, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença
, a fim de verificar se tal circunstância caracteriza a torpeza.
Da mesma forma, há indícios de que a motivação do crime teria ocorrido supostamente por
motivo fútil
, visto que o denunciado teria defendido o Sr.
Josimo
em uma desavença e, nesta ocasião, passado a discutir com a vítima. Isto porque, a companheira do ofendido, segundo relatado nos autos, teria encaminhado mensagens para o Sr.
Josimo
, razão pela qual o referido motivo deverá ser avaliado pelo Conselho de Sentença
a fim de que verificar se tal circunstância caracteriza a futilidade. Outrossim, no concernente à qualificadora de meio cruel, vislumbra-se que o acusado, eventualmente, provocou na vítima intenso sofrimento físico, causando
-
lhe a morte de forma dolorosa, na medida em que o ofendido sofreu três golpes de faca na região de seu pescoço, tendo perfuração profunda e extensa, conhecida como
esgorjamento
, conforme laudo pericial contido à ID 80789280. Tem-se ainda, em que pese as alegações da defesa, existem elementos indiciários da prova da dificuldade de defesa da vítima
, os quais são extraídos da discussão da dinâmica dos fatos reveladores de que a conduta do denunciado, em tese, foi inesperada, configurando, de forma hipotética, o elemento surpresa, pois, o ofendido estava, segundo as provas colhidas nos autos, desarmado e foi atingido, surpreendentemente, por golpes de arma branca (faca) enquanto dormia
. Destarte, as qualificadoras do artigo 121, §2º, incisos I, II, III e VI, do Código Penal, devem ser mantidas e submetidas à apreciação dos jurados. ANTE O EXPOSTO, com base na motivação supra, PRONUNCIO o acusado ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, II, III e IV, do Código
Penal
.[...]

Destacamos.

Considerando a dinâmica
dos fatos
subsistente a partir dos elementos de prova, realmente não há viabilidade do óbito decorrer, ao mesmo tempo, de motivo fútil e torpe, pois, em que pese não constituir
bis in idem
, em verdade constituir-se-ia em incongruência passível de retificação
nesta
via do recurso em sentido estrito.

Com efeito, a
denúncia relata que o evento morte teria sido desencadeado por vingança derivada de anterior discussão
entre
recorrente
e
a
vítima, numa festa, com agressões recíprocas e desentendimentos. Momentos mais tarde, noutro local, com a vítima desguarnecida, teria sido atacada por arma branca.

Tal contexto revelaria uma motivação torpe, que seria a vingança e as relações amorosas ou conjugais ou similares envolvendo os atores processuais. No entanto, tal motivação não poderia ser, ao mesmo tempo, dotada de futilidade,
eis
que não é de todo irrelevante, mas sim assemelhada à torpeza, na forma do inciso I do tipo penal de homicídio.

Dificilmente, aliás, o motivo poderia ser concomitantemente torpe e fútil,
por
que a pequenez
ou insignificância
deste último não se alinha ao caráter vil ou abjeto do primeiro. São eventos
ante
factum
letal,
a priori
, inconciliáveis.

Demais disso, importa consignar que a existência de desavença, atrito ou desentendimentos anteriores entre
o recorrente
e
a
vítima
– desde que, obviamente, não
fundados
em temáticas totalmente irrelevantes –
tem o condão de arredar a qualificadora de motivo fútil, porquanto, ainda que num primeiro momento a questão entre ambos fosse de menor importância, a desavença potencializou atos mais violentos, fazendo desaparecer a futilidade, mantida, contudo,
o

animus
torpe.

Aliás, n
esse sentido é a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NAS PENAS DO ART. 121, §2º, II, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DEFENSIVO – PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA RELATIVA AO MOTIVO FÚTIL – POSSIBILIDADE – GRAVE ANIMOSIDADE ANTERIOR ENTRE A VÍTIMA E O RECORRENTE – PRECEDENTES – RECURSO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Tanto os costumeiros
desentendimentos anteriores entre as partes
, como a
discussão entre ambas, antes do evento delituoso
,
descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
, impondo-se a
supressão da referida qualificadora
, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente.

(N.U 0012645-77.2014.8.11.0004, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)

Destacamos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL, MEIO CRUEL, MEDIANTE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO – PRELIMINAR – NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA –POSSIBILIDADE – CONTENDA VERIFICADA INSTANTES ANTES DO CRIME – SINAIS DE DEFESA COMPROVADO NO EXAME DE NECROPSIA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

Não há cogitar em nulidade parcial da decisão de pronúncia, na hipótese em que o juízo de primeira instância, conquanto de maneira sucinta, fundamentou satisfatoriamente a presença das qualificadoras.

“Consoante entendimento consolidado nas cortes superiores é perfeitamente
possível a exclusão de qualificadoras na sentença de pronúncia
, quando estas não encontrarem amparo nas provas existentes nos autos, sem que isso redunde em usurpação da competência do Tribunal do Júri” [TJMT, RSE 2317/2015, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/5/2015,
Publicado
no DJE 3/6/2015].

“[...] ‘Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes,
como a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
[...], impondo-se a
supressão da referida qualificadora
, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedente (TJMT, RESE n. 1006384-18.2019.8.11.0000)’ (TJMT, RSE NU 1020677-22.2021.8.11.0000)” [TJMT, N.U 0000397-76.2016.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 24/5/2022].

“[...] Comprovada a discussão pouco antes do fato, e levando em consideração que a jurisprudência
não tem acolhido a qualificadora do motivo fútil quando o homicídio é precedido de atritos anteriores ou animosidade entre réu e vítima
, ainda que injusto, o decote da referida qualificadora se faz necessário [...]” [TJMT, N.U 1001308-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/5/2022,
Publicado
no DJE 7/5/2022].

Evidenciada nos autos a existência de prévia animosidade entre réu e a vítima, sendo certo que, naquela ocasião fatídica, houve uma contenda entre os envolvidos, não há cogitar que o crime foi perpetrado de inopino, máxime se constatados, no exame de necropsia, a ocorrência de luta corporal e sinais de defesa por parte da ofendida.

(N.U 1000360-43.2021.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022,
Publicado
no DJE 27/10/2022)

Destacamos

Ressalte-se
, por oportuno,
que se a desavença anterior for ocasionada por motivação completamente insignificante, naturalmente que se permaneceria a futilidade, como reconhecido pelo
Desembargador
Rondon
Bassil

Dower
Filho no R
ecurso em
S
entido
E
strito
n.
1000270-49.2022.8.11.0003
,
Terceira Câmara Criminal, DJE 20/09/2022
, cujo atrito derivou de simples partidas de sinuca.

Mas o caso de tal insignificância não se trata, mas de discussão prévia ao óbito por conta de conflitos conjugais ou de relacionamento, com progressão no iter criminis do
animus
vingativo, o que pode configurar torpeza, mas não futilidade.

Desse modo, afasta-se a qualificadora do motivo fútil, descrito no art. 121, §2°, II, do Código Penal.

Por outro lado
,
não há como afastar a
qualificadora do
uso de
recurso que
impossibilitou a defesa do ofendido,
t
endo em
vista que
subsistem alguns elementos indicativos de que
a vítima esta
ria
dormindo

e desarmada quando
foi pega de maneira desprevenida,
sem que houvesse q
ualquer possibilidade de defesa
.

Tanto o

recorrente

quanto a testemunha Leandro
afirm
aram
, em sede administrativa,
que a vítima estava deitad
a
no chão, de bruços, ocasião em que
foi desferido
golpes de faca no pescoço, de forma inesperada, o que impossibilit
aria
a defesa.

Ademais, o laudo pericial denota que a agressão se efetivou pela retaguarda, de modo inesperado, o que poderia configurar a qualificadora. Não obstante afirme o
expert
que a vítima estaria em pé, o que pode contrariar os depoimentos,
tal elucidação fica postergada ao
Plenário
do Júri
;

mas,
de uma forma ou de outra, poderia caracterizar a qualificadora, a ser melhor esclarecida.

O c
erto é que não se tem, neste momento, a certeza necessária para afastamento peremptório da qualificadora do inciso IV, a ser relegada à apreciação do Conselho de Sentença, conforme
entendimento
reiterado
deste Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRONÚNCIA – PRETENSÃO RECURSAL DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – MOTIVO TORPE – CONTEXTO FÁTICO – DISPARO PRECEDIDO DE DISCUSSÃO – RECORRENTE QUE APÓS O DESENTENDIMENTO FORA ATÉ SUA RESIDÊNCIA E DE POSSE DE ARMA DE FOGO RETORNOU AO BAR PARA ATIRAR NA INTENÇÃO DE MATAR, A CARACTERIZAR, EM TESE, TER AGIDO POR VINGANÇA – VINGANÇA QUE PODE EXPRESSAR TORPEZA – APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER AFASTADA – APLICAÇÃO DE JULGADOS DO STJ E DO TJMT – EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA QUE ESTARIA DE COSTAS E EMBRIAGADA NO MOMENTO DO DISPARO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFESA – QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – ARESTOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO. “A verificação se a vingança constitui ou não motivo torpe deve ser
feita
com base nas peculiaridades de cada caso concreto, de modo que, não se pode estabelecer um juízo a priori, seja positivo ou negativo. Conforme ressaltou o Pretório Excelso: a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe; a sua afirmativa, contudo, não basta para elidir a imputação de torpeza do motivo do crime, que há de ser aferida à luz do contexto do fato.” (STJ, HC nº 83.309/2009).
“É impossível excluir a qualificadora do recurso que dificulta a defesa do ofendido, se [...] o réu atingiu a vítima pelas costas quando ela estava embriagada, competindo ao Tribunal do Júri a análise da questão por não ser manifestamente improcedente, segundo prova dos autos.”
(TJMT, RSE nº 57892/2011).
(TJMT, N.U 0003933-86.2007.8.11.0055, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2016,
Publicado
no DJE 23/05/2016).
Destacamos

É assim também a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, que apenas admite a
exclusão de qualificadora manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES.

1.
Nos delitos de competência do Tribunal do Júri, somente se excluem as qualificadoras manifestamente improcedentes, sob pena de invasão da competência do Conselho de Sentença
.
Precedentes.

2. A exclusão de qualificadora demanda o revolvimento do conjunto fático probatório dos autos, procedimento inviável ante o enunciado da Súmula 7/STJ.

3. Agravo regimental improvido
.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1808701/SP, Rel.
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021,
DJe
07/05/2021).
Destacamos

Acerca da temática
, eis
o Enunciado n. 2

da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”.

Posto isso,
dou parcial
provimento
ao recurso interposto por
Antônio Carlos de Oliveira
,
para excluir a qualificadora do motivo fútil,
devendo ser submetido
a julgamento pelo
Tribunal do Júri
pela suposta prática de homicídio qualificado, nos termos do
art. 121, §2º, I, III e IV, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023